Tribunal: TJES
Processo: 0003563-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003563-09.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
APELADO: VINEXPORT COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003563-09.2015.8.08.0024

APTE:
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

APDO:

VINEXPORT COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

apelação cível. Ação regressiva. Taxa de sobrestadia. Responsabilidade. Recurso conhecido e improvido.

I. A
demurrage
é prática inserida na atividade marítima e devido o valor referente, cobrado em dias, quando houver mora na devolução de
containers
, cobrado de quem assume a responsabilidade na entrega.

II. Inexistente documento que comprove a pactuação quanto a responsabilidade pelo atraso na entrega, deve ser atribuída a quem efetivamente assume o encargo da devolução na data declarada.

III. É comum a utilização de usos e costumes em negócios jurídicos, entretanto necessária a comprovação de sua ocorrência, com a finalidade de demonstrar a existência do direito pleiteado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003563-09.2015.8.08.0024

APTE:
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

APDO:

VINEXPORT COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível em ação regressiva, manejada por
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
, em vista do julgamento improcedente dos pedidos formulados na exordial e consubstanciados em valores pagos a título de
demurrage
(
sobrestadia de containers
).

Dos fatos,
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
fora contratada para efetuar o desembaraço de carga de vinhos importada por
VINEXPORT COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,
mercadoria que fora
transportada por Aliança Navegação (terceiro não integrante da lide
e contratada pela demandante
).

Contudo, alega a demandante que a requerida procedeu à devolução dos
conteiners
à empresa Aliança Navegação após a data pactuada, o que gerou a cobrança da sobrestadia, condenação que lhe fora imposta em demanda que tramitou no juízo Cível de São Paulo.

Sob premissa de que tal responsabilidade é da empresa importadora, ajuizou a presente cobrança em regresso, para pleitear o pagamento de R$316.116,35 (trezentos e dezesseis mil cento e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).

Com o julgamento improcedente, esclarece em sede recursal que atua como transportadora não proprietária de navios
1
, comumente denominado “armadores de navio” e que ajustam contrato para o transporte de mercadorias adquiridas por terceiro.

Aduz que, contrariamente ao que entendeu o juízo primevo, demonstrou a relação jurídica entre as partes, o pagamento da sobrestadia e seu direito de regresso, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Alega ainda que a prova testemunhal não pode se sobrepor à documental acostada aos autos e que
a tarifa di
ária
incidente pela não devolução da unidade, depois de corrido o período de tempo gratuito (
free-time
),
contado
do desembarque, integra
o
s usos e costumes do transporte marítimo internacional, sendo devida mesmo quando não houver previsão expressa no contrato, uma vez que decorre dos usos e costumes locais.

Muito bem.

Examinando toda a documentação acostada aos autos, verifica-se pelas sentenças condenatórias proferidas pelo juízo de São Paulo que o apelante assumiu, no contrato com o transportador, a obrigação de devolução dos
containers
e
no pagamento da sobrestadia, afastando aquele magistrado a invalidade das cláusulas de conhecimento de transporte, pela declaração de que possui experiência na contratação do transporte (fl.79/82).

Além disso, traz comprovações
quanto aos
bloqueios efetivados para
pagamento
da obrigação e notificação da empresa importadora sobre os fatos.

Para além disso,
o juízo primevo colheu o depoimento de testemunha em audiência, que atuou na empresa demandada na época dos fatos,
no
qual relatou que em razão da demora decorrente para liberação dos
containers
o prazo acordado entre as partes para devolução era de vinte e um dias.

Sem embargo de toda a alegação do recorrente, entendo não ter havido a
demonstração, tanto do prazo de
free time
ajustado entre as partes quanto
de
sua
expiração para a devolução dos
containers
pela recorrida,
eis que juntou aos
autos apenas a documentação que comprova o embarque da carga (
Bill of lading
– BL)
.

N
ão há elementos que comprovem a linha cronológica da integralidade da negociação a permitir que se afira a responsabilidade da demandada pelo atraso
constatado
.

N
ão se descura dos usos e costumes utilizados entre contratantes
que permeiam os negócios jurídicos
,
conforme
aduz
o apelante,
o que inclusive se verifica pela condenação que lhe fora imposta,
entretanto, tal assertiva não encontra arcabouço na documentação acostada aos autos,
a revelar que a responsabilidade pelo atraso deve ser atribuída ao demandado
.

Note-se que a documentação
inserida
em fl.119/127
revela
que a apelante se comprometeu com a empresa terceirizada para o transporte da carga, para efetuar a devolução
dos
containers
vazios
no
prazo de dez dias, todavia não há tal comprovação em relação à apelada, revelando não
ter se
desincumbi
do
do ônus que lhe cab
ia
, disposto no artigo 373 do CPC, de modo a comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Sem maiores delongas,
não se vislumbram ra
zões ou fundamentos
para
o acolhimento
dos pedidos formulados pelo apelante
.

Em face do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo a sentença tal qual proferida
.

Por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, ao patamar da condenação em honorários advocatícios serão acrescidos 2% (dois por cento).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Agente Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.